Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO. SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS TRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, a improcedência do pedido de compensação dos danos morais está devidamente fundamentada na sentença, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de nulidade.
2. O inadimplemento contratual do fornecedor que não concluiu os serviços de instalação de vidros confere ao consumidor o direito de exigir a conclusão dos serviços, o abatimento proporcional do preço ou a conversão da obrigação em perdas e danos, tal como definido no parágrafo primeiro do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese, o autor optou pela conclusão dos serviços e a sentença acolheu o pedido, dando adequada solução ao caso, sendo indevida a pretensão de compensação pelos danos morais, sobretudo quando a narrativa dos fatos indica que a complementação do serviço é de pequena monta e consiste em colocar silicone nos trilhos abaixo da janela (ID 54074141, pág. 2)
4. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
5. Precedente desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1799028, 07128632420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante da ausência de contrarrazões.